Tribunal: STF
Processo: RHC 258061
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leonardo Pereira Brito interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso ou revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 



    3. A questão também envolve a análise da preclusão e da coisa julgada em relação à matéria já decidida em instâncias inferiores. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal, conforme orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    5. A preclusão e a coisa julgada impedem a reanálise de matéria já decidida, especialmente após o trânsito em julgado da condenação, em respeito à segurança jurídica. 



    6. Não foi constatada flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal após o trânsito em julgado. 2. A preclusão e a coisa julgada impedem a reanálise de matéria já decidida, em respeito à segurança jurídica.".



    (HC 981.892 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta “a nulidade da consideração da conduta social na exasperação da pena-base e o patamar de aumento utilizado”, de modo que pretende:



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, para que se não for concedida a ordem de ofício, seja determinado o retorno dos autos ao STJ para que analise o mérito do mandamus impetrado; 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO NÃO INGRESSA NO MÉRITO DO PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. Já que, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente